Tribunal: STF
Processo: HC 178131
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Excesso de prazo. 3. Processo com 22 (vinte e dois) corréus. Elevado número de réus. Alta complexidade. Organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsificação de documento público, falsidade ideológica e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 4. Pedido de aplicação do rito previsto na Lei 12.850/2013. Impossibilidade. 5. Agravo improvido.